Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715232-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0707853-36.2022.8.07.0015, impetrado pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 122349459 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante para a sua imediata convocação pelo impetrado para o cargo de fisioterapeuta do Hospital Regional de Santa Maria, conforme previsão do Edital 007/2020, por considerar não demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que fez a inscrição para o processo seletivo publicado pela autoridade coatora, por meio do Edital no 007/2020 – ID35278043, objetivando o provimento para o cargo de FISIOTERAPEUTA HOSPITALAR- HRSM, cujo local de trabalho seria o Hospital Regional de Santa Maria. Afirma que o edital previa o quantitativo de três vagas e mais cadastro de reserva, tendo sido a agravante aprovada em todas as fases, ocupando a posição 38 (trinta e oito) no resultado final e convocação do concurso (ID 35278037-pág. 3). Assevera que o cadastro de reserva possuía prazo de validade até o dia 23/12/2021, entretanto nesse ínterim foi publicado novo edital (Edital 115/2020- ID 35278042) para trabalho em qualquer unidade do IGESDF, tão somente para cadastro de reserva. O novo edital tinha validade até o dia 22/01/2022, prorrogado para 22/07/2022. Aduz a agravante que, apesar do surgimento de duas vagas de fisioterapeuta para o Hospital Regional de Santa Maria, em 10/11/2021, não houve sua convocação pelo agravado. Destaca que foram convocadas duas candidatas que compunham o cadastro de reserva do segundo certame, configurando flagrante desrespeito e violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que fora aprovada no concurso público para ingresso no cargo, além de infringência ao princípio constitucional da impessoalidade. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de que seja expedida a ordem mandamental a fim de que a autoridade coatora, ou quem suas vezes fizer, proceda com a imediata convocação da agravante para o cargo de FISIOTERAPEUTA, para lotação no Hospital Regional de Santa Maria, conforme prevê o Edital no 007/2020, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça se encontra pendente de apreciação no primeiro grau. No caso em tela, a agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça ao juízo a quo, na petição inicial, ID 122204188. Todavia, a decisão agravada não versou sobre o pedido. Embora a agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, tendo juntado somente a declaração de hipossuficiência no recurso (ID 35278040), o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. PRECEDENTES. 1. Em contrarrazões, pedidos de gratuidade de justiça deduzidos pelos agravados que ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência. Analisá-los, nesta instância, implicaria supressão de instância. 1.1. 5. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, revela-se inadmissível, à medida que, em sendo apreciado de imediato por este Juízo ad quem, acabaria por caracterizar supressão de instância e, em últimas consequências, violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo artigo 100, do Código de Processo Civil. 6. A própria norma processual, ao disciplinar o contraditório em sede de agravo de instrumento, em seu artigo 1.019, inciso II, estabelece que à parte agravada incumbe, por meio de manifestação objetivamente limitada, suscitar razões destinadas a combater o pleito de reforma da decisão objeto do recurso. (Acórdão 1300361, 07249039120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 15:11:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora